Tribunal: TJDFT
Processo: 0739228-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública. Incidência da SELIC a partir da EC 113/2021 sobre o valor consolidado. Resolução 303/2019 do CNJ. Alegação de Inconstitucionalidade. ADI 7.435. Omissão configurada. Integração. Sem efeitos infringentes. Embargos acolhidos.
I – Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV em face de acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento, para manter a decisão de origem, na qual o juízo determinou à Contadoria Judicial que a confecção dos cálculos deve observar o disposto na Resolução n. 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o crédito consolidado.
II – Questões em discussão
2. A questão em discussão é a existência ou não de omissão no julgado, em relação à alegação de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o da Resolução n. 303 do CNJ, e aos efeitos do ajuizamento da ADI no 7.435 perante o STF.
III – Razões de decidir
3. Embora a questão da constitucionalidade e validade do mencionado art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ possa ser depreendida da própria fundamentação do julgado, no qual foram expostas todas as razões pelas quais a Taxa Selic deve ser utilizada na correção monetária do montante consolidado do débito, cabível o acolhimento dos embargos de declaração para exame expresso da alegação de inconstitucionalidade e da existência da ADI no 7.435, sem, contudo, atribuição de efeitos infringentes.
4. A Resolução no 303/2019, ato normativo emitido pelo órgão de controle administrativo das atividades do Poder Judiciário (CNJ), possui força vinculante e é dotada de presunção relativa de constitucionalidade, devendo prevalecer até o julgamento definitivo da ADI no 7.435, na qual não há decisão de sobrestamento dos feitos que tratam da matéria em outras instâncias.
IV – Dispositivo
5. Embargos de declaração acolhidos. Sem efeitos infringentes.